Tribunal: TJBA
Processo: 0519340-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519340-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL COSTA MOLLINEDO D EL REI

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA.
DANOS MORAIS.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO
NÃO

ENTREGUE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DEVER DE REPARAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
ORA
FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA REFORMADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. No caso concreto, trata-se de produto não entregue, o que não afasta a responsabilidade do fornecedor, que deveria zelar pelas condições de entrega da mercadoria.

3. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

4. O dano moral advém da conduta indevida das empresas demandadas, tendo em vista que a consumidora adquiriu produto que não lhe foi entregue, não podendo, assim, usufruir do bem, o que certamente causou abalo psicológico.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor, ora fixado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0519340-88.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

RAQUEL COSTA MOLLINEDO DEL REI
, e, como apeladas,
B2W COMPANHIA DIGITAL
e
AMERICANAS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)